Tribunal: TJSP
Processo: 2068978-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que visa imediata remoção ao regime semiaberto ou a concessão de prisão albergue domiciliar. Subsidiariamente, a progressão ao regime aberto.
Alegação de que a paciente encontra-se em regime mais gravoso do que o determinado na sentença. Entretanto, o que se verifica é que a paciente foi colocada no regime fechado após a unificação de

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que visa imediata remoção ao regime semiaberto ou a concessão de prisão albergue domiciliar. Subsidiariamente, a progressão ao regime aberto.
Alegação de que a paciente encontra-se em regime mais gravoso do que o determinado na sentença. Entretanto, o que se verifica é que a paciente foi colocada no regime fechado após a unificação de penas, não havendo descumprimento da Súmula Vinculante 56, do Supremo Tribunal Federal, como alegado, tampouco clara ilegalidade corrigível pela via da ação constitucional. Ademais, o "Habeas Corpus" não é ação adequada e compatível para se impugnar decisões proferidas no curso de execução. Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. Constrangimento ilegal não configurado.

Ordem denegada.